Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703448-07.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A EMBARGADO: SERGIO BARBOZA MENEZES D E C I S Ã O BRB – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 12770845, que julgou prejudicado os Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. O Embargante sustenta que a decisão padece de omissão porque não considerou a oposição de Embargos de Declaração contra a decisão que determinou o arquivamento da Execução, de modo que persiste o interesse na penhora dos rendimentos do Embargado (Executado). Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que o recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e pugna pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Não se divisa o vício apontado, uma vez que, extinta a execução pela inexigibilidade do título, não há mais fundamento para a penhora de parcela dos rendimentos do Embargado, objeto do Agravo de Instrumento. É de se ressaltar que os Embargos de Declaração noticiados pelo Embargante foram rejeitados e a Apelação interposta contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução não possui efeito suspensivo, de maneira que, por qualquer ângulo que se analise a questão, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator